Tribunal: TJPA
Processo: 0009865-36.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009865-36.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SUPER MERCADO CIDADE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. MERO INCONFORMISMO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível opostos por Supermercado Cidade Ltda. contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão monocrática que afastou a prescrição da cobrança de crédito objeto de execução fiscal, determinando o prosseguimento do feito. A embargante sustentou omissão quanto à ausência de impugnação do auto de infração e à falta de juntada do processo administrativo pelo Estado do Pará, requerendo efeitos modificativos ao julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) estabelecer se a insurgência da embargante configura mera tentativa de rediscussão da matéria já apreciada, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida.

O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia relativa à prescrição do crédito executado, reconhecendo que a constituição definitiva do crédito ocorreu em 21/05/2003 e que a execução fiscal foi ajuizada em janeiro de 2008, antes do transcurso do prazo prescricional quinquenal.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao contribuinte o ônus de produzir prova apta a desconstituí-la, o que não ocorreu no caso concreto.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para demonstrar as razões de acolhimento ou rejeição das pretensões formuladas.

A pretensão recursal busca apenas rediscutir matéria exaustivamente apreciada no acórdão embargado, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC.

A utilização dos embargos de declaração com finalidade meramente protelatória autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa por caráter protelatório.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como instrumento de reexame do mérito da decisão.

O julgador satisfaz o dever de fundamentação quando expõe razões suficientes para o deslinde da controvérsia, sem necessidade de rebater individualmente todos os argumentos das partes.

A mera discordância da parte com a conclusão adotada no acórdão caracteriza inconformismo incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.

A oposição de embargos de declaração com finalidade protelatória autoriza a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, caput e parágrafo único; 489, § 1º, IV e V; 1.026, §§ 2º e 3º; 80, VII; 81. Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 228.316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16.06.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13.10.2015; STJ, AgInt no AREsp 815.466/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 08.10.2019; STJ, REsp 1.597.695/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14.09.2016; STJ, AgInt no REsp 2.137.614/TO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 19.08.2024; STJ, AgRg no REsp 1.565.825/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10.02.2016; STJ, EDcl no AgRg no HC 707.726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0009865-36.2012.8.14.0301

EMBARGANTE:
SUPERMERCADO CIDADE LTDA.

EMBARGADOS:
ESTADO DO PARÁ e ACÓRDÃO ID N. 36080329

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
SUPERMERCADO CIDADE LTDA.
em face do Acórdão de ID n. 36080329, que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo incólume a Decisão Monocrática de ID n. 30254695, que deu provimento ao recurso de Apelação Cível afastando a prescrição para a cobrança dos créditos tributários, determinando o prosseguimento do feito na origem, tendo como embargado o
ESTADO DO PARÁ
.

Aduz que o inciso IV do parágrafo primeiro do art. 489 esclarece que, não se considera fundamentada qualquer decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. E ainda, o inciso V do parágrafo primeiro do art. 489 dispõe que, não se considera fundamentada qualquer decisão que se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos.

Acrescenta que o Acórdão combatido deixou de se manifestar sobre a ausência de impugnação ao auto de infração, bem como a falta de fornecimento da cópia do processo administrativo, pela parte Embargada, mesmo instada em juízo, e extrajudicialmente, para fazê-lo.

Por fim, requer seja conhecido e acolhido os presentes Embargos de Declaração, para, emprestando-lhe efeito modificativo, sejam sanadas as omissões acima apontadas, integralizando o Acórdão ora embargado.

No ID n. 36855310,
CONTRARRAZÕES
pela
REJEIÇÃO
dos Aclaratórios.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria pormenorizadamente analisada no Acórdão combatido.

De forma a tornar didático o presente voto, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão vergastado, vejamos (ID n. 36080329):

“(...) Cinge-se a controvérsia recursal sobre a ocorrência ou não da prescrição do crédito fiscal.

A análise neste momento recursal é direcionada à análise da fundamentação do agravante, de que em verdade por se tratar de crédito não tributário, deve a contagem prescricional se pautar no disposto no art. 1º do Decreto n.º 20.910/32, ou seja, no prazo de 05 (cinco) anos.

De fato, a jurisprudência sedimentada no âmbito do C. Tribunal da Cidadania é no sentido de que nos casos de execução fiscal de crédito não tributário, o prazo prescricional será quinquenal, conforme disposto no Decreto 20.910 /32, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART . 535 DO CPC/1973.
CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO DECRETO 20.910/1932. DECURSO DE CINCO ANOS.
AGRAVO DO ENTE ESTATAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO .

(...)

3.
O entendimento do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de que o prazo do Decreto 20.910/1932 incide nas pretensões deduzidas contra a Fazenda e desta em desfavor do administrado, por força do princípio da isonomia, corolário do princípio da simetria.

4. Agravo Interno do Ente Estatal a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 815466 RS 2015/0297872-8, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 30/09/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2019) (destaques nosso)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL . OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART . 535, II, DO CPC.

(...)

4.
O STJ entende que, nos casos de execução fiscal de crédito não tributário, o prazo prescricional será quinquenal, conforme disposto no Decreto 20.910/32
. Precedente: AgRg no AREsp 11.057/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/2/2016.

5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(STJ - REsp: 1597695 CE 2016/0099964-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2016) (destaque nosso)

Passando a análise do caso concreto, verifico que o crédito é oriundo do Auto de Infração nº 61, lavrado em 23/09/1998, tendo a sua constituição definitiva somente após decisão administrativa datada em 21/05/2003, cfr. se verifica na CDA n° 022006580000194-0/2006 (ID n. 77864067, p. 03 – autos n. 0002038-13.2008.8.14.0301).

Como cediço a Certidão de Dívida Ativa possui presunção legal de certeza e liquidez, que somente poderá ser desconstituída por prova inequívoca e irrefutável, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte, o que não ocorrera no presente caso.

Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVISÃO. EXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE.

(...)

3. A respeito da exceção de pré-executividade, este Tribunal Superior definiu tese pelo seu não cabimento, na hipótese em que o nome do corresponsável tributário está inserido na
Certidão de Dívida Ativa; isso porque essa espécie de título executivo goza de presunção relativa liquidez e certeza, situação que atribui o ônus de comprovar a inexistência de responsabilidade tributária à parte executad
a, o que só pode ser feito por meio dos embargos à execução fiscal (temas 103, 104 e 108). Precedentes. 4. No caso dos autos, o conhecimento do recurso encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois o órgão julgador a quo decidiu pelo não cabimento da exceção de pré-executividade em razão do nome do corresponsável estar inserido na CDA e destacou que prova apresentada não foi apta ao afastamento da presunção de certeza e liquidez do título executivo. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2137614 TO 2024/0137922-7, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 12/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024) (destaque nosso)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC . EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ . ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ . AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ.

(...)

2.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada dos documentos imprescindível à solução da controvérsia
.

(...)

(STJ - AgRg no REsp: 1565825 RS 2015/0283907-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/12/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2016) (destaque nosso)

Nessa esteira de raciocínio, tendo a constituição definitiva do crédito ocorrido somente após decisão administrativa datada em 21/05/2003, e tendo a Execução Fiscal sido proposta em janeiro de 2008 (ID n. 77864067, p. 02 – autos n. 0002038-13.2008.8.14.0301), de forma alguma restou a cobrança do crédito fulminada pelo instituto da prescrição, eis que, cristalinamente não transcorrera o quinquídio legal.

Nessa esteira de raciocínio, mantenho o afastamento da prescrição, com o devido prosseguimento do feito executivo na origem, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
. (...)”

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, eis que a decisão combatida esmiuçou os questionamentos trazidos, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Por fim, tendo sido o embargante alertado sobre a possibilidade de aplicação de multa em caso de embargos de declaração protelatórios, faz-se necessária nesse momento a aplicação nesse momento da multa que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC, em 2% (dois) por cento, sobre o valor da causa atualizado.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e aplico nesse momento a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC, em 2% (dois) por cento, sobre o valor da causa atualizado.

Desde já registro que no caso de reiteração de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §3º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/06/2026